Tribunal: TJSP
Processo: 1013022-31.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Ausência de impugnação específica. Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do CPC/15. Condenação dos réus para realização de obras necessárias ao correto escoamento das águas pluviais. Pedido que está implícito na petição inicial, que expõe de forma clara a instalação irregular de canos de escoamento de água

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Ausência de impugnação específica. Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do CPC/15. Condenação dos réus para realização de obras necessárias ao correto escoamento das águas pluviais. Pedido que está implícito na petição inicial, que expõe de forma clara a instalação irregular de canos de escoamento de água pluvial diretamente ao terreno do autor, com provocação de erosão. Danos materiais, todavia, não comprovados. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.